Tribunal: TJPA
Processo: 0017341-33.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017341-33.2018.8.14.0005

RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 155, §4º, INC. IV, NA FORMA DO ART. 69, TODAS DO CPB (VÍTIMA JOSÉ EYNG) E ART. 244-B, DO ECA, EM DESFAVOR DO ADOLESCDENTE J. H. DA P. L. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA/NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPROCEDÊNCIA. FASE PROCESSUAL QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL, PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, roubo majorado e corrupção de menores, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 155, §4º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do CPB e art. 244-B do ECA.

2. A defesa alega fragilidade probatória, negativa de autoria, pedido de desclassificação para lesão corporal, afastamento das qualificadoras e do crime de corrupção de menores

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
; (ii) se é cabível a desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal); (iii) se
há possibilidade de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, assim como pelo crime de corrupção de menores, em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram fartamente demonstrados pelos depoimentos colhidos, documento emitido pelo Hospital, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega, bem como pelas demais provas colhidas no curso da investigação e instrução processual penal; assim como pelos elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos de que o acusado foi o possível responsável pelos fatos narrados na exordial acusatória.

5. Resta pacificado que a decisão de pronúncia visa, apenas, à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

6. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação delitiva.

7. Quanto a possibilidade de afastamento de qualificadoras, estas somente podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes, assim como o crime de corrupção de menores, devendo, em regra geral, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

8. Ademais, cerca da alegação de desclassificação de crime contra a vida para crime diverso, é necessário certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, ante os fatos narrados nos autos de violenta agressão empregada contra a vítima. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. 2. A desclassificação de crime doloso contra a vida somente é cabível quando demonstrada certeza quanto a ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. O afastamento das qualificadoras e do crime de corrupção de menores somente são cabíveis em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se vislumbra no caso sob exame."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413 e 78, I; CPB, artes. 121, §2º, II e IV; 14,II; 155, §4º, IV; 69; ECA, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10

de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Vinicius Rodrigues de Sousa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior, Juiz de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 155, §4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do CPB, tendo como vítima José Eyng e art. 244-B, do ECA, em desfavor do adolescente J.
H. DA P. L.

Narra a denúncia, à ID 23961500,
que:

“(...) no dia 23 de dezembro de 2018, por volta de 00h00min, na Rua General Eurico Gaspar Dutra, bairro Bacana, em Altamira, o denunciado, com manifesto animus necandi, em companhia do adolescente Jaciel Henrique da Paz Lucas, tentou matar a vítima José Eyng, pessoa idosa, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, ainda, que o denunciado, em concurso com o adolescente Jaciel Henrique da Paz Lucas, na mesma data e local, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em um veículo automotor marca Fiat, modelo Uno, placa JUQ2926, cor cinza, uma motosserra marca Sthill, um compressor de água marca Sthill, travesseiros e cobertores (auto de exibição a fls. 17), de propriedade da vítima José Eyng.

Consta, por fim, que, na mesma data e local, assim agindo, o denunciado corrompeu menor de 18 anos, o adolescente Jaciel Henrique da Paz Lucas (15 anos de idade, certidão a fls. 29), com ele praticado infração penal.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos o denunciado, em companhia do menor Jaciel, passou em frente à residência da vítima, que estava na calçada, momento em que houve uma discussão entre eles. Em razão dessa discussão o denunciado passou a agredir a vítima, derrubando-a ao chão, desferindo-lhe pisoes e pontapés, dificultando qualquer chance de defesa.

As agressões perduraram por cerca de uma hora, e só cessaram quando o denunciado e o adolescente acreditaram que a vítima estaria morta, momento em que decidiram fugir.

Acreditando ter matado a vítima, o denunciado e o adolescente, para garantir sua fuga, resolveram subtrair o veículo Fiat Uno. levaram também uma motosserra Sthill, um compressor de água Sthill, além de travesseiros e cobertores, objetos estes colocados dentro do veículo.

Vizinhos perceberam movimentação estranha na residência e, ao entrar, encontraram a vítima em estado grave, mal conseguindo respirar, sendo de imediato acionado o corpo de Bombeiros para conduzi-la ao Hospital, onde permanece internada.

O denunciado e o adolescente bateram o veículo em um poste próximo ao local dos fatos, fugindo a pé. Após empreender diligências, a guarnição policial localizou e prendeu em flagrante delito o denunciado em sua residência.

A intenção de matar pode ser comprovada pela forma de agir do denunciado, que somente cessou as agressões quando acreditou que a vítima já estaria morta.

Verifica-se presente o motivo fútil, haja vista a motivação do crime ter sido mera discussão entre as partes momentos antes dos fatos, bem como o recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o denunciado agrediu initerruptamente a vítima, pessoa idosa, por cerca de 1h, resultando grave situação de saúde.

Perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática delitiva.

Autoria e materialidade dos delitos estão comprovadas diante das declarações prestadas e laudos juntados, bem como a informação da internação da vítima.”

Em razões recursais
,
à ID
23961621
, pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, alegando fragilidade probatória e negativa de autoria; desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
; e pelo, por fim, pelo afastamento das qualificadoras e do crime de corrupção de menores.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 23961625, o
RMP de 1º Grau, Dr. Leandro Ramalho Pessoa Negromonte, requer o conhecimento e, no mérito, improvimento total do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau.

Em despacho, à ID

23961626
, o douto Magistrado primevo, em juízo de retratação, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso em sentido estrito, e, no mérito, pelo não provimento, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II e art. 155, §4º, inc. IV, na forma do art. 69, todos do CPB, tendo como vítima José Eyng e, art. 244-B, do ECA, em desfavor do adolescente
J. H. DA P. L.
, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a fragilidade probatória e por tê-lo negado a autoria, ou, que seja desclassificado para o delito de Lesão Corporal, já que ausente o
animus necandi
, e, por fim, pugna pelo afastamento das qualificadoras, assim como do crime de corrupção de menores.

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações trazidas no bojo das razões recursais, não merecem abrigo.

-
Da almejada impronúncia

In casu
, aduz a defesa que a impronúncia do Recorrente se impõe, alegando fragilidade probatória, bem como em razão de tê-lo negado a autoria delitiva.

Com efeito, sabe-se que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

De acordo com a Sentença de Pronúncia,
à ID 23961600
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se fartamente demonstrada
por meio dos depoimentos colhidos, documento emitido pelo Hospital, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega, bem como pelas demais provas colhidas no curso da investigação e instrução processual penal. Quando a
os indícios de autoria delitiva, há elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos de que o acusado foi o possível responsável pelos fatos narrados na exordial acusatória.

Assim, depreende-se que, neste caso, a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a impronúncia resta descabida, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime a ele imputado, como dito alhures, encontram-se suficientemente demonstrados.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

- Da desclassificação delitiva

Pugna a defesa, em sede subsidiária, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, do CPB, alegando ser medida imperiosa, tendo em vista a flagrante ausência de ter havido
animus necandi
na conduta dele.

Resta pacificado que para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ressalte-se, ainda, não existir dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Do afastamento das qualificadoras e do crime de corrupção de menores

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, previstas nos incs. II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstrem a aplicação destas de maneira inequívoca; assim como pelo afastamento do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-E, do ECA.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca dos crimes pelo qual foi o Recorrente pronunciados, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, entendimento esse extensivo ao crime de corrupção de menores.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, assim como a prática do crime de corrupção de menores, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias e do delito em questão, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos, ou não, assim como em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA, vez que o adolescente colaborou consideravelmente no resultado delitivo.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
10
de março de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/03/2025